Tribunal: TJDFT
Processo: 0729418-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729418-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DEUSDETE PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de obrigação de fazer para limitar o percentual de desconto em folha de pagamento, no 0713571-10.2023.8.07.0005 (ID 61629380), ajuizada por DEUSDETE PEREIRA DIAS em desfavor de BANCO PAN S.A, FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO SAFRA S.A., nos seguintes termos: Acolho a emenda. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte autora pretende a limitação dos descontos decorrentes dos empréstimos firmados com os réus ao equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer os débitos, os descontos promovidos pelos réus têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento, o que enseja a necessidade de redução. Com efeito, a Lei Distrital n. 7.239/2023 “estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Referido diploma inovou ao estabelecer a aplicação aos descontos realizados em conta-corrente dos mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados, ampliando a proteção aos consumidores, nestes termos: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” A nova legislação, assim, afasta a aplicação, no âmbito do Distrito Federal, da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), ao estabelecer que o mesmo limite previsto para os empréstimos consignados em folha de pagamento deverão ser aplicados aos empréstimos cujas parcelas são debitadas diretamente na conta corrente do consumidor. No caso dos autos, verifico que tal limite tem sido ultrapassado, eis que os réus realizam descontos tanto no contracheque quanto na conta corrente da parte autora que chegam a alcançar quase metade (48,18%) de sua remuneração. Tais descontos realizados no contracheque e conta corrente, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei n. Distrital 7.239/2023, afetando a subsistência da parte autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Os descontos realizados tanto no contracheque quanto na conta corrente, assim, precisam ser ajustados de modo a ser observada a margem consignável, que, para os empréstimos consignados, é de 35% da remuneração bruta da parte autora, abatidos apenas os descontos de PSS e IR, sendo 35% (Lei n. 14.509/2022) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente a totalidade da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por sua vez, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os réus poderão cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS. Conforme ID n. 173442938, o limite global ora fixado (35%) corresponde ao montante de R$ 2.812,11, de modo que o limite aplicável a cada réu é de R$ 703,02. Fixo multa equivalente ao triplo da quantia que exceder, por cada descumprimento. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se via sistema, pois os réus são parceiros eletrônicos. Em suas razões recursais o agravante defendeu que a decisão afronta o ordenamento jurídico e representa risco de dano irreparável. Ressaltou que o valor do desconto em folha observa a legislação vigente. Aduziu que a limitação dos descontos dos empréstimos em conta corrente viola a tese firmada Tema Repetitivo do STJ. Afirmou que o crédito foi concedido com responsabilidade à vista do limite consignável apresentado pelo órgão empregador. Transcreveu a Lei Federal 10.820/2003 que trata dos créditos consignados para defender a legalidade das contratações e dos descontos. Destacou o valor do mínimo existencial definido pelo Decreto Federal 11.150/2022 e que o valor que sobeja é superior a ele. Insurgiu-se quanto ao valor da multa fixada. Requereu o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. Preparo recursal (ID 61629378). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No particular, da leitura da petição inicial dos autos de origem, verifica-se que o autor apenas se insurge quanto aos contratos com desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer alegação de desconto em conta corrente. Constata-se, ainda, que não se trata do procedimento relacionado à Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, ao contrário, o autor criou item específico para tratar da ação de obrigação de fazer visando a limitação dos descontos a 35% do salário bruto, abatidos os descontos obrigatórios, por ilegalidade. Além disso, o autor é policial militar aposentado de Goiás, cuja norma aplicável é a Lei 16.898/2010, editada pelo Estado de Goiás e no qual permite a faixa consignável de 70% da remuneração, “verbis”: “Art. 5o A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor civil ou militar, ativo ou inativo, e pensionista, exceto na hipótese do § 2o deste artigo, não poderá, qualquer que seja a quantidade de linhas contratadas, exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da respectiva remuneração, provento ou pensão mensal, excluídos, em cada caso, os valores correspondentes a: (...) § 2o A soma das consignações compulsórias e facultativas, com exclusão das indicadas no art. 2o, II, “b”, “g” e “j”, desta Lei, não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, provento ou pensão mensal do servidor civil ou militar, ativo ou inativo, e pensionista consignante, respeitados os limites para as consignações facultativas fixados no caput deste artigo e em seu § 5o. (Redação dada pela Lei no 19.562, de 27-12-2016.) § 3o Entre as consignações facultativas, prevalece o critério de antiguidade, de modo que consignação posterior não cancele a anterior, ressalvada a hipótese de correção de processamento indevido, que observará a ordem de prioridade de que trata o § 4o e, ainda, a consignação de prestação relativa a financiamento para edificação ou empréstimo com a finalidade de aquisição de imóvel residencial. § 4o Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas exceda ao limite definido no § 2o, serão suspensos, até ficar dentro daquele limite, os descontos relativos às consignações facultativas de menores níveis de prioridade, obedecida a seguinte ordem: (...)” (g. n.) Assim, observada a norma aplicável ao caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no fato de que o total dos descontos correspondam a 48% da remuneração bruta abatidos os descontos obrigatórios. No Distrito Federal também há proporção diferenciada em relação ao servidor militar, sendo necessária a observância da excepcionalidade, conforme precedentes deste eg. TJDFT, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. LIVRE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PENSIONISTA DAS FORÇAS ARMADAS. LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. NORMA GERAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 (ART. 14, §3o). 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. RESSALVA. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA, PREVIDÊNCIA E FUSEX. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. 1. O salário/soldo/vencimentos, em razão da natureza alimentar, encarta instituto protegido constitucionalmente de eventuais abusos contra ele impingidos (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal), dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, certo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria. 2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil - CC. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. 3. O empréstimo consignado contratado por militar/pensionista da Forças Armadas possui regramento próprio, no caso a Medida Provisória 2.215-10/2001, a dispor no seu art. 14, § 3o que na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos, autorizado o desconto de até 70% (setenta por cento) da remuneração bruta. 4. A matéria já foi apreciada diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento aponta, em regra, no sentido de que a consignação de 70% do salário dos integrantes das Forças Armadas está permitida, ressalvado do referido percentual os descontos obrigatórios, isto é, imposto de renda e previdência, de sorte que, por se tratar a MP de regramento especial aplicável à referida categoria de servidores, afasta-se a incidência da Lei 10.820/03 na espécie, esta última que regula os empréstimos consignados, porém dos servidores públicos civis da União. 5. No caso, o contracheque juntado aos autos pela autora juntamente com a petição inicial, referente ao mês de maio de 2022, demonstra que aufere pensão militar no valor bruto de R$7.338,04. Os descontos obrigatórios são: IR (763,50), previdência (R$770,49) e FUSEx (220,14), neste último caso assim considerado por força de norma administrativa, cuja observância é justificada. Os descontos facultativos referentes aos mútuos em discussão são os seguintes: SABEMI-SEG - R$15,00 -; SABEMI SEG EMPR - R$2.532,77; CCB BRASIL - EMP R$113,64; BANCO MASTER S/A - R$ 86,97, de modo que somados, os obrigatórios e os facultativos, o montante não ultrapassa R$ 4.505,51, valor bem abaixo do limite legal de 70% estabelecido na legislação especial aplicável, isto é, R$5.136,62, o que afasta a alegação de ilegalidade. 6. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. (Acórdão 1842802, 07180412720228070003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR. LEI N. 10.486/2002. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os empréstimos consignados em folha de pagamento de policiais militares do Distrito Federal devem observar o limite de trinta por cento (30%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios. Art. 29, § 1°, da Lei n. 10.486/2022. 3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1835813, 07302711020228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) Dito isso, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, vislumbra-se o risco de dano grave em razão do possível desequilíbrio futuro ao contrato que foi firmado em observância ao limite previsto em lei para a consignação em folha de pagamento. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA, até final julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se com urgência ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital